Tribunal: TJMT
Processo: 1032614-52.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032614-52.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DA ROSA - CPF: 283.338.299-53 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), IRACI CAETANO DA ROSA - CPF: 531.264.401-34 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para a configuração da responsabilidade civil, é indispensável a presença de ato ilícito, dano e nexo causal. Não havendo comprovação de conduta omissiva ou negligente por parte da concessionária de serviço público, não se configura o dever de indenizar.

2.

A decisão de perfurar poço artesiano foi autônoma, não tendo sido comprovada qualquer negativa de fornecimento de água pela concessionária, o que afasta o nexo causal entre a conduta da requerida e os alegados danos.

3.

Dano moral exige prova de abalo significativo aos direitos da personalidade, não sendo caracterizado por meros aborrecimentos ou contratempos cotidianos.

4.

Danos materiais devem ser comprovados de forma concreta, não bastando alegações genéricas de prejuízo.

5.

Sentença de improcedência mantida, por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que veda a concessão de indenização sem comprovação de dano efetivo.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de improcedência, que indeferiu os pedidos de dano moral e material.

V O T O R E L A T O R

Os lindes do recurso consistem em analisar se foram comprovados os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Os Recorrentes alegam que enfrentaram dificuldades com o fornecimento de água em sua propriedade e, em virtude disso, foram obrigados a adotar medidas alternativas, o que teria gerado transtornos e despesas adicionais. Em razão desses eventos, pleiteiam reparação por danos morais e materiais, entendendo que a concessionária de água teria falhado na prestação de um serviço essencial, ao não proceder prontamente com a ligação solicitada.

A análise dos autos demonstra que o DAE/VG agiu conforme as diretrizes legais e normativas, tendo oferecido aos Recorrentes opções para a realização da ligação de água, inclusive com possibilidade de parcelamento dos custos, conforme a Lei Municipal nº 4.842/2021. As provas dos autos não indicam qualquer conduta omissiva ou ilícita por parte da autarquia, que sempre esteve à disposição dos Recorrentes para esclarecer dúvidas e orientar sobre o processo de ligação de água.

Além disso, vale destacar que a decisão dos Recorrentes de perfurar um poço artesiano foi autônoma, não tendo relação direta com uma eventual negativa de serviço por parte do DAE/VG. Tal decisão caracteriza-se, portanto, como escolha pessoal dos Recorrentes e não como imposição da autarquia, o que afasta qualquer nexo causal entre a conduta da prestadora de serviços e os danos alegados pelos autores.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, especialmente em casos de fornecimento de serviços públicos essenciais, como o abastecimento de água, exige a presença concomitante dos elementos do ato ilícito, do dano e do nexo causal entre ambos. Ausente qualquer um desses elementos, inexiste o dever de indenizar.

Nesse sentido, o STJ tem decidido que o mero aborrecimento, dissabor ou frustração de expectativas em razão de eventuais inconvenientes não configura, por si só, dano moral indenizável. É necessário que o abalo seja significativo, atingindo aspectos da personalidade do consumidor, para que o direito à indenização seja reconhecido. Este posicionamento visa garantir que o instituto do dano moral não seja banalizado, transformando o Poder Judiciário em instrumento de compensação para situações que não afetam a esfera íntima e a dignidade do indivíduo.

No que se refere aos danos materiais, os Recorrentes não apresentaram nos autos provas suficientes que comprovem prejuízos financeiros específicos decorrentes de falha ou omissão na prestação de serviços por parte do DAE/VG. De acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, a indenização por danos materiais depende de prova concreta e inequívoca dos prejuízos sofridos, o que não foi observado neste caso.

No tocante aos danos morais, tampouco há evidências de que os Recorrentes tenham sofrido abalo que ultrapasse o mero dissabor. O STJ é categórico ao afirmar que o dano moral exige uma lesão efetiva a direitos da personalidade, o que não restou demonstrado. A jurisprudência é firme no sentido de que os contratempos do cotidiano, ainda que gerem incômodos, não se qualificam como danos morais.

A sentença proferida pelo juízo a quo está em total conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada. O juízo de primeiro grau concluiu, corretamente, pela improcedência dos pedidos formulados pelos Recorrentes, considerando que não restaram comprovados os requisitos essenciais para a configuração da responsabilidade civil. Ademais, a jurisprudência pátria corrobora a necessidade de que, para configuração de dano moral e material, é essencial que o consumidor demonstre os elementos constitutivos do dano, o que não se observou no presente caso.

Responsabilidade Civil. Danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais. Os dissabores e angústias próprios da complexidade da vida moderna e das imprevisões das relações cotidianas, por si só, não geram reflexos no âmbito da responsabilidade civil.

Com efeito, improcedência em relação aos danos morais e materiais deve ser
mantida
.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024